Tribunal: TJMT
Processo: 1009030-35.2018.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009030-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ ALMEIDA SALIES (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009030-35.2018.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- REJEITADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - EQUÍVOCO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO - DISCUSSÃO PRECLUSA - DISCUSSÃO ACERCA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença, que lhe move
Luiz Almeida Salies
, ora agravado, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do cálculo de fls. 218/238, na forma descrita.

Sustenta que é necessária a reforma da decisão agravada para que seja realizada a correta apuração dos valores decorrentes do título judicial.

Defende a aplicação do índice de 8,04% em junho de 1987, do índice de 19,75% em janeiro de 1989.

Afirma que é caso de aplicação de juros moratórios desde a citação no cumprimento de sentença e não na ação coletiva, bem como entende que devem ser calculados no montante de 0,5% ao mês ou de 6% ao ano até a data de encerramento da caderneta de poupança.

Aduz pela utilização do índice TRD para atualização monetária, conforme a data de aniversário da poupança ou subsidiariamente os índices que remuneraram as cadernetas de poupança até janeiro de 1991 e após esse período, o TRD.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (Id. 25542459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020